Tribunal: STF
Processo: AP 2334
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de WILLIAM DA SILVA LIMA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 22/8/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput e art. 69, caput, ambos do Código Penal.



    Em 15/12/2023, foi concedida a liberdade provisória a WILLIAM DA SILVA LIMA, CPF nº 415.105.828-19, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 138, ID: 105f7ecd):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



     Em 13/1/2025, o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica do Distrito Federal apresentou Ocorrência Administrativa nº 1082415291, contendo a seguinte informação sobre a tornozeleira (eDoc. 286): 



    “Motivo da retirada: Migração de Dispositivo para Estado de origem do(a) monitorado(a), conforme decisão do Supremo Tribunal Federal - STF. 



    Informações sobre o dispositivo: dispositivo retirado em unidade penal da PPDF do estado de São Paulo, ainda não restituído ao CIME. ” 



    A Central de Monitoramento Eletrônico (Spacecom) encaminhou o Relatório de mapas acerca da monitoração eletrônica de WILLIAM DA SILVA LIMA, informando “intervalos sem posicionamentos” (16/2/2025, 22/2/2025 e 23/2/2025) e fim de bateria (12/2/2025, 15/2/2025, 18/2/2025, 21/2/2025, 22/2/2025 e 23/2/2025) (eDocs.299-300). 



    Intimada, a Defesa de WILLIAM DA SILVA LIMA apresentou pedido de reconsideração, alegando que “o monitorado sempre cumpriu com as determinações legais, bem como, com as orientações da equipe de controle e monitoramento do aparelho (…) Contudo, trata-se de um equipamento eletrônico sujeito a falha de sinais, e interferências de todo jeito, seja eletrônica, elétrica, mau tempo, lugares muito fechados”. 



    Além disso, informou que em determinadas situações chegou “em casa muito cansado após o trabalho, em 3 ou 4 vezes realmente se esqueceu de recarregar a bateria, só percebendo, isso pela manhã, quando se apressou em recarregar”; e que “o monitorado acredita que intervalo sem posicionamento informado, ocorreu exatamente em um intervalo de poucos dias em meados de fevereiro do corrente ano (de 12 a 23/02/2025), quando saiu de casa com a bateria descarregada, e foi correndo para o trabalho, que foi difícil de conseguir devido a sua atual condição”. 



    Ao final, requereu a revogação do uso de tornozeleira eletrônica, a alteração da apresentação ao juízo fiscalizador para ser mensal e a revogação da proibição do uso de redes sociais. 



    É o relatório. DECIDO.



     



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, pois o réu informou que o fim da bateria ocorreu, em determinadas situações, quando, ao chegar em casa após umdia de trabalho, esqueceu de carregar a bateria antes de dormir, só percebendo isso na manhã seguinte. 



    Além disso, as violações por “intervalos sem posicionamentos” ocorreram durante o período em que o réu conseguiu um trabalho e que, pela situação de necessidade, acabou saindo de casa com a bateria descarregada, o que pode ter possibilitado a dificuldade de localização do réu pela central de monitoração.



    Portanto, observo que os descumprimentos foram isolados, pois, em determinadas ocasiões, ocorreram quando réu não percebeu o descarregamento da bateria e dormiu; em outras, as violações, ocorreram devido à sua saída de casa para o trabalho, sem que tivesse efetuado o carregamento completo da bateria.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Com relação ao pedido de flexibilização das medidas cautelares, não merece prosperar o pedido da Defesa do réu WILLIAM DA SILVA LIMA.



    Verifica-se que não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização, conforme pretende a Defesa.



    Como relatado, em 15/12/2023, concedi liberdade provisória a WILLIAM DA SILVA LIMA (CPF 415.105.828-19), mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares. Dessa forma, cumpre ressaltar que cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Diante do exposto, nos termos do arts. 21, caput, e § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas e INDEFIRO os requerimentos de flexibilização das medidas cautelares.



    Oficie-se ao Juízo da Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP, com cópia da presente decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



     Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente